Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-72.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. REJEIÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. BEM OBJETO DE FURTO APREENDIDO. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO NA FRAÇÃO DE 1/4 DA PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. PENA DE MULTA PROPORCIONALIDADE COM PENA CORPORAL.
1. Afigura-se prescindível a observância do exercício do contraditório e da ampla defesa no inquérito policial, que consiste em peça meramente informativa, possuindo caráter dispensável e inquisitorial, e que serve para fornecer elementos para que o titular da ação possa dar início ao processo penal.
2. No crime de receptação, o dolo do agente é aferido não pelo psiquismo do autor do crime, mas pelas circunstâncias fáticas do ocorrido, com fundamento na análise dos elementos de convicção constantes dos autos, utilizando-se como parâmetro o homem médio.
3. Em matéria penal, subsiste a regra da distribuição do ônus probatório (CPP art. 156), embora essa repartição não seja igualitária entre defesa e acusação, visto que recai sobre o órgão acusador maior responsabilidade probatória em razão do princípio da presunção de inocência. Por seu turno, cabe à defesa provar alegação referente aos fatos extintivos, impeditivos ou modificativos da pretensão punitiva.
4. A jurisprudência majoritária vem entendendo pela aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial valorada negativamente, devendo esse aumento ser aplicado no intervalo entre a pena mínima e a pena máxima cominadas ao delito.
5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o patamar amplamente adotado pela jurisprudência para o agravamento de uma circunstância, em regra, é estabelecido em 1/6 (um sexto), porém, demonstrada a necessidade de uma reprimenda superior, o Superior Tribunal de Justiça admite o agravamento da pena na fração de 1/4 (um quarto) quanto justificado pela multirreincidência.
6. A quantidade de dias-multa da pena pecuniária deve guardar proporcionalidade direta com a pena corporal estabilizada, enquanto o valor do dia-multa deve refletir a situação econômica do réu.
7. Recurso conhecido e não provido. De ofício, redimensionado o quantum dos dias-multa.